Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007664-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS
AGRAVADOS:- ALVARO VINICIUS CORREA SILVA e GISELI CRISTINI ALVES
Agravo de Instrumento n. 1007664-19.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara da Comarca de Cuiabá que, em Ação De Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Falha na Prestação de Serviço, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte requerida disponibilize, em cinco dias, carro reserva aos requerentes conforme estipulado no contrato, ou seja, 15 dias.
A agravante alega que é uma associação de proteção veicular sem fins lucrativos e não dispõe de frota de veículos para disponibilização.
Aduz que o carro reserva foi negado em razão de ter sido igualmente negado ou evento, ou seja, o pedido administrativo de indenização total, em razão de negativa emitida em 04/03/2022, destacando-se irregularidades no veículo que serão objeto de mérito na ação de conhecimento, quais sejam: ausência de manutenção preventiva e de itens básicos de segurança, estando o veículo em mau estado de conservação, motivo de perda de proteção.
Diz que os agravados ocultaram o documento consistente em negativa de evento, o que seria crucial para uma correta análise para deferimento/indeferimento da tutela requerida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito alegando que em 11-12-2021 o veículo deles se envolveu em um acidente automobilístico, e ficou totalmente destruído.
Esclarecem que o automóvel foi registrado em nome da Giseli, no entanto o Álvaro é quem procedeu com o custeio de todos os boletos e inclusive quem utilizava o veículo para trabalho (motorista de aplicativo).
Aduzem que foi adquirido o seguro em 7-6-2021, e, conforme o termo de adesão, o carro estava perfeitamente bom em todas as suas características.
Dizem que acionaram a ora agravante, no entanto, decorreram mais de trinta dias e ela nem sequer prestou as informações necessárias, inclusive quanto ao prazo de confecção de orçamento para saber se houve perda total.
Afirmam que o agravado utilizava o automóvel para o trabalho, pois é motorista de aplicativo.
Por sua vez a agravante argumenta que não dispõe de carro reserva, além do que o pedido administrativo foi negado devido a irregularidades, tais como ausência de manutenção preventiva e de itens básicos de segurança, estando o veículo em mau estado de conservação, motivo de perda de proteção.
A tutela de urgência foi parcialmente concedida, nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se não ser possível o atendimento integral nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de Termo de Adesão a Benefícios onde as partes pactuaram anteriormente como se daria o atendimento em caso de sinistro (Id. 77917833 e id. 77917827), do qual se verifica que se trata de “Plano de Proteção Veicular” com carro reserva para 15 dias.
Ademais, a ocorrência do acidente restou comprovada na Declaração de Acidente de Trânsito, acostada aos autos no id. 77917829, que assim estabelece:
Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de Condutor, que na data de 11/12/2021, às 04:34, no endereço BR 163, KM 529.0, Trecho Principal BR 163(507,1 ao 642,3), NOVA MUTUM-MT, o veículo VW/NOVO GOL TL MCV de placa QBJ7E43 conduzido por JULIO CAIKE DE JESUS, CPF 051.091.701-18, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Saída de Pista. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo.
Quanto aos demais pedidos, necessária melhor elucidação sobre suas cláusulas e a correção com a declaração da perda total/conserto do veículo sem oitiva da parte contrária se mostra precipitada.
Ademais, a parte autora não ministrou prova suficiente quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, não demonstrou que a parte requerida não poderá restituir o suposto valor pago em uma eventual sentença de procedência.
Por outro lado, entendo necessária evitar que seu nome seja negativado, em razão dos débitos em aberto. (Id 125619155 - Pág. 106)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, a medida concedida não é irreversível, já que ela poderá reaver as despesas com a disponibilização de carro reserva.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator